Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE POSSÍVEL AFERIR A EFETIVA OCORRÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE EXECUTADA. SITUAÇÃO DE MANIFESTA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. VERIFICAÇÃO A SER FEITA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO PODE SER NEGADA AO EXECUTADO. SITUAÇÃO EXCEPCINAL AUTORIZADORA DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que a impugnação a valores, quando necessária a produção de provas e, portanto, ausente prova pré-constituída, deve ser apresentada pelo executado via embargos à execução, instrumento processual adequado à realização de atividade cognitiva típica do processo de conhecimento para apuração da efetiva existência do alegado excesso de execução, tal como previsto no art. 917, III, do CPC.
2. Para o caso concreto, em que a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória, visto que bastante simples cálculo aritmético a ser realizado pela contadoria judicial da diferença entre o valor apresentado pelo exequente na petição inicial, com a devida atualização, e aquele apresentado em cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, foge à mais elementar dimensão da ponderabilidade como método de solução de conflito de interesses submetido a exame do Poder Judiciário negar ao executado o exercício de seu direito defesa por exceção de pré-executividade, conquanto esteja a alegar matéria que não necessita de dilação probatória
3. A notoriedade do alegado excesso da dívida reclamada com base em título executivo permite ao devedor refutar a posição de desvantagem que tem contra si, ainda que não estejamos a tratar de matéria conhecível de ofício pelo juiz. A desnecessidade de dilação probatória pela possibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor por consideração ao próprio título executivo cria situação excepcional autorizadora do pleno exercício do direito de defesa por exceção de pré-executividade. Desarrazoado afastar do alcance desse instituto a hipótese sub judice, pois a comprovação das alegações do devedor/executado não depende da realização de ampla atividade probatória, mas unicamente de simples exame comparativo dos documentos reunidos aos autos.
4. Recurso conhecido e provido.